Tribunal: TJBA
Processo: 0501243-15.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501243-15.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS JEFERSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE TIAGO DO NASCIMENTO GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, C/C 40, VI, DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO QUE NÃO LEMBRAVA DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que após regular instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença absolutória, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia prova suficiente para a condenação, destacando que os depoimentos dos policiais apresentaram lacunas e contradições, que o simulacro de arma não caracteriza o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03, e que as drogas foram apreendidas em um imóvel onde havia diversas pessoas, não sendo possível estabelecer com segurança a vinculação das substâncias ao acusado.

2.
Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo adéqüe-se a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

3. Quanto ao delito do porte ilegal de arma de fogo, o Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/2003 está intrinsecamente relacionado ao direito à segurança, previsto constitucionalmente, sendo, para os seus defensores, uma forma de coibir que qualquer pessoa tenha o porte ou a posse de arma de fogo.

Sabe-se que os crimes de posse e porte de arma de fogo e/ou munição estão dentro da classificação como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, trata-se de conduta típica o simples fato de possuir arma de fogo ou munição, uma vez que o crime formal não necessita de modificação do mundo exterior para a sua consumação. Assim, perante o caráter formal dos delitos de posse e porte de arma de fogo, afigura-se despicienda a realização de perícia para comprovação do seu potencial lesivo.

4. In casu, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se documentada no Auto de Exibição e Apreensão (ID 266114294, fl. 06) e confirmada pelo Laudo Pericial (ID 437473911), que atestam a apreensão de 19,84g (dezenove gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha e 11,18g (onze gramas e dezoito centigramas) de cocaína, na forma de 67 (sessenta e sete) pedras de crack.

5. Em relação à materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, o Laudo Pericial ICAP nº 2015 021388-01 (ID 266114572) atestou tratar-se de simulacro, ou seja, um artefato que não apresenta mecanismo capaz de produzir disparos, descaracterizando-o como arma de fogo para os fins do art. 14 da Lei 10.826/03.

6. Todavia, no que concerne à autoria delitiva, os elementos colhidos em juízo não confirmam, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o acusado praticou a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art 14 da Lei
10.826/2003.

5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os únicos elementos capazes de vincular o réu à autoria delitiva seriam os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ocorre que, ao serem inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais testemunhas não se recordaram de detalhes cruciais da diligência, apresentando relatos genéricos e imprecisos que não permitem a formação de um juízo de certeza acerca da autoria.

6.
Em análise dos registros audiovisuais da audiência de instrução (PJE mídias), verifica-se que, dos três policiais ouvidos em juízo, dois não se recordavam dos fatos com precisão.

7.
O IPC Eugenio Marcos da Silva Almeida afirmou que nada se lembrava da ocorrência, enquanto o IPC Edson Carvalho Bispo demonstrou confusão, narrando circunstâncias incompatíveis com o caso em análise, como a realização da abordagem durante o dia, em um contexto de pessoas correndo sobre uma laje.

8.
Apenas o IPC Edivaldo Santos Oliveira apresentou relato mais detalhado, afirmando que o local da prisão era conhecido por intenso tráfico de drogas e que, no imóvel, foram encontradas aproximadamente dez pessoas, entre elas o acusado e cerca de seis adolescentes. Segundo ele, a arma de fogo foi apreendida em posse do acusado, enquanto as drogas estavam na residência, tendo o apelado, juntamente com outras três pessoas, assumido a propriedade das substâncias e confessado a utilização de adolescentes para comercialização.

9.
No entanto, o valor probatório desse depoimento resta enfraquecido pela ausência de corroboração por outras provas constantes dos autos e pela própria circunstância em que foi prestado, considerando o longo lapso temporal entre os fatos (ocorridos em 2015) e a oitiva judicial (ocorrida em 2025), bem como o nível surpreendente de detalhamento apresentado pela testemunha, em contraste com o esquecimento completo dos demais agentes que participaram da mesma diligência.

10.
Como bem pontuado pela Ilustre Procuradora de Justiça: “
Com efeito, embora uma das testemunhas tenha afirmado recordar-se dos fatos narrados na exordial acusatória, suas declarações causam estranheza, especialmente diante da precisão excessiva com que reproduziu os elementos constantes da denúncia, inclusive mencionando a quantidade exata de drogas apreendidas e acrescentando detalhes que sequer constam na peça acusatória. Tal circunstância chama ainda mais atenção considerando que, no início de seu depoimento, a própria testemunha reconheceu que os fatos ocorreram há bastante tempo, o que torna surpreendente o nível de exatidão de sua memória”
.

11. Ressalto que não se está aqui, de maneira alguma, a desvalorizar a palavra dos Policiais Militares, ou, até mesmo, desacreditar. Entretanto, malgrado o entendimento quanto ao especial relevo da palavra de policiais ser merecedora de fé pública e presunção de veracidade, a teor do que dispõe entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, tais informações trazidas ao juízo devem ser firmes e corroboradas por outros elementos de prova. Na hipótese, os policiais, ao contrário do que consta na fase pré-processual, são incapazes de firmar com convicção o que aconteceu.

7.
Não corroborando a prova produzida em juízo com os elementos informativos do inquérito policial, entretanto, não se sustenta eventual procedência de denúncia.

8. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final demonstrando cabalmente sua culpabilidade. Ademais, não mais prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a regra em que impunha ao réu a obrigação de provar sua própria inocência. No presente sistema processualista, existe uma clara distinção entre as funções de acusar e julgar – as partes incubem à iniciativa probatória, e, ao magistrado, a relação de passiva a sua produção.

9. No caso em apreço, não há elementos probatórios independentes que corroborem a versão apresentada pelo policial Edivaldo. Pelo contrário, o acusado, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a posse tanto das drogas quanto da arma, afirmando que foi abordado antes mesmo de adentrar na residência, enquanto aguardava que seu irmão abrisse o portão, e que desconhecia as demais pessoas presentes no imóvel.

10. Ainda que se admita a apreensão das substâncias entorpecentes no local, há dúvida razoável quanto à sua vinculação ao apelado, considerando que o imóvel era ocupado por diversas pessoas. De igual modo, não restou demonstrada, com a segurança necessária, a destinação mercantil das drogas, ressaltando-se que a quantidade apreendida, embora dividida em porções, não é expressiva a ponto de, por si só, caracterizar inequivocamente o crime de tráfico.

11. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, embora o Ministério Público sustente a apreensão de um revólver, além do simulacro, o conjunto probatório não oferece certeza quanto a esse fato. O laudo pericial juntado aos autos refere-se apenas ao simulacro, e as declarações dos policiais em juízo, como já mencionado, não se mostram suficientemente consistentes para embasar uma condenação.

12.
É cediço que o sistema penal, baseado na presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação, ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo
, estampado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

13.
Do exposto, considerando a ausência de concretude dos dados colacionados ao caderno processual, não se constatam elementos para justificar a condenação do Acusado, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.

14. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501243-15.2018.8.05.0150
, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
MARCOS JEFERSON SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça